Tribunal: TJSP
Processo: 3007653-31.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
Habeas corpus – Pretendido reexame de decisão do Juízo das Execuções determinando a realização de exame criminológico – Via inadequada para análise do pedido
Em sede de habeas corpus é inviável reexaminar decisão do Juízo das Execuções que determinou a realização de exame criminológico. A matéria deve ser apreciada em grau de recurso pelo próprio Tribunal de Justiça, mas em sede de Agravo em

Ementa:
Habeas corpus – Pretendido reexame de decisão do Juízo das Execuções determinando a realização de exame criminológico – Via inadequada para análise do pedido
Em sede de habeas corpus é inviável reexaminar decisão do Juízo das Execuções que determinou a realização de exame criminológico. A matéria deve ser apreciada em grau de recurso pelo próprio Tribunal de Justiça, mas em sede de Agravo em Execução.